Tribunal: STF
Processo: HC 208654
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.



    1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça justificou corretamente a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. 



    2. Agravo interno desprovido.